Tribunal: TJDFT
Processo: 0713273-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0713273-67.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE WANDERLAN SILVA ARAUJO IMPETRANTE: BRUNO DE SOUZA FREITAS, NAYARA FIRMES CAIXETA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO JOSÉ WANDERLAN SILVA ARAÚJO, ora paciente, foi preso em flagrante, na noite de 28/9/2021, pela prática – em tese - do crime de tráfico de drogas. Outrossim, teve decretada a sua prisão preventiva para autoridade judicial do NAC (fls. 97-100 / PDF). A denúncia narra que, no dia e local dos fatos, foi flagrado em blitz da PMDF transportando e trazendo consigo, para fins de difusão ilícita, no seu veículo HYUNDAI/I30, cor prata, placas NJZ1A58/DF, 859,30g de cocaína, além de “pinos” para fracionamento da droga e balança de precisão (fls. 22-24 / PDF e auto de apresentação e apreensão n. 509/2021 – fl. 45 / PDF). No presente HC, volta-se a defesa técnica contra a decisão da MM. Juíza de Direito da 5a VARENTODF que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 25-27 / PDF). Pois bem. Na espécie, ao contrário do que fora alegado pelos impetrantes, manifesta a necessidade de acautelar a ordem pública, mostrando-se legal a segregação preventiva (periculum libertatis). Isso porque o APF relata que o paciente foi flagrado com grande quantidade de cocaína, por certo, com vistas ao narcotráfico. Por sua vez, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. Quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, há notícia de que a audiência de instrução ocorrerá na quarta-feira próxima (4/5/2022) (fl. 204 / PDF). O STF decidiu no RHC 176373 AgR, 2a Turma, Relator Ministro Edson Fachin: “Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (grifo nosso). Finalmente, os predicados subjetivos do paciente não o favorecem para fins de revogação da prisão preventiva. Aliás, a sua FAP informa que tem familiaridade com a seara criminosa (fl. 44 / PDF). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ao MPDFT. I. Brasília, 29 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador